Tribunal: TJES
Processo: 5023138-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023138-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2023). APURAÇÃO DE VAGAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATOS
SUB JUDICE
DE CERTAME ANTERIOR. ALEGADA PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de exclusão do autor do Curso de Habilitação de Sargentos de 2023 (CHS/2023) e de reconhecimento do direito à matrícula no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a promoção de militares do CHS/2022, por força de decisão judicial, configurou subtração ilegal de vagas destinadas ao CHS/2023, resultando na preterição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantitativo de vagas para o CHS deve ser apurado na data de publicação do resultado final do processo seletivo. Inteligência do § 2º do art. 14 da Lei Complementar estadual nº 911/2019.

4. As promoções dos militares do certame anterior ocorreram quase dois meses antes do encerramento do CHS/2023 e da consequente apuração final das vagas.

5. Logo, no momento da aferição do claro de vagas, os cargos em disputa já não estavam disponíveis, não havendo que se falar em subtração.

6. Durante o processo seletivo, os candidatos possuem mera expectativa de direito quanto ao número de vagas que serão ofertadas ao final, inexistindo direito subjetivo à manutenção de determinado quantitativo verificado antes da data de encerramento do certame.

7. A Administração Pública agiu em estrita conformidade com a legislação de regência, não se configurando falha administrativa a ensejar promoção por ressarcimento de preterição, nos termos dos arts. 37 e 38 da Lei Complementar nº 911/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há preterição de candidato em concurso para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) quando a ocupação de vagas por militares de certame anterior, ainda que por força de decisão judicial precária, ocorre em data anterior à apuração final do quantitativo de vagas do novo concurso, conforme critério temporal definido no § 2º do art. 14 da Lei Complementar estadual nº 911/2019".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 911/2019, arts. 14, § 2º, 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5009686-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o direito do apelante à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo do ano de 2023 (CHS 2023), em razão de suposta preterição decorrente da supressão de vagas para acomodar militares promovidos por força de decisão judicial.

Após detida análise, a pretensão recursal não merece prosperar.

O ponto fulcral da questão reside no momento em que as vagas para o Curso de Habilitação de Sargentos devem ser apuradas e disponibilizadas.

O apelante defende que a promoção de 28 militares por força de decisão judicial, ocorrida em 04 de maio de 2023, subtraiu ilegalmente vagas que deveriam ser destinadas ao CHS/2023.

Contudo, a legislação que rege a matéria estabelece critério temporal específico para a aferição do quantitativo de vagas.

O § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 911/2019 é categórico ao dispor: "
O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
".

No caso, encerrou-se o processo seletivo do CHS/2023 em 30 de junho de 2023, data em que fora publicado o quantitativo final de 205 vagas.

A promoção dos militares que ocuparam os cargos em disputa ocorrera por meio da Portaria nº 428-S, de 04 de maio de 2023, ou seja, quase dois meses antes da data de encerramento do certame e da apuração final das vagas.

Dessa forma, quando a Administração Castrense aferiu o claro de vagas em 30 de junho de 2023, as 28 vagas em questão já não estavam mais disponíveis, pois ocupadas por outros militares, ainda que por força de decisão judicial de natureza precária.

Não há, portanto, que se falar em "subtração" de vagas do CHS/2023, considerando que, no momento da apuração final, essas vagas simplesmente não existiam.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Primeira Câmara Cível, que, ao analisar caso idêntico, assentou a inexistência de ilegalidade na conduta da Administração, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO CHS 2023. ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VAGAS POR MILITARES PROMOVIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL . INEXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE APONTADA. QUANTITATIVO MÁXIMO DE VAGAS AVALIADO ATÉ O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO. ARTIGO 14, § 2º DA LC 911/ 19 ATUALIZADA. PORTARIA QUE PROMOVEU OS MILITARES PUBLICADA ANTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO . RECURSO PROVIDO. 1. O quantitativo de vagas disponíveis para o CHS 2023 foi publicado em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, sendo certo que na publicação oficial constavam 205 vagas, sendo 102 pelo critério do merecimento e 103 pelo critério de antiguidade. 2 . Fixado isso, e ao contrário do que defendido pelo Agravado, não vislumbro a ocorrência da irregular supressão de vagas em razão de decisão judicial que determinou a promoção de militares a graduação de 3º Sargento. 3. Assim compreendo em virtude de constatar que o Parecer exarado pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES (id 5814607) revela que as vagas ocupadas pelos militares promovidos por força da Portaria nº 428-S, datada de 04.05 .2023, não podem ter sido subtraídas do Processo Seletivo para CHS 2023, no qual objetiva participar o Agravado, simplesmente porque o referido Processo Seletivo apenas foi encerrado em 30.06.2023, sendo em tal data constatado o quantitativo máximo de vagas do CHS existente, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, § 2º da LC 911/ 2019 devidamente atualizada. 4.
Conforme bem esclarecido pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES, “(...) não há que se falar de subtração de 28 (vinte e oito) vagas do CHS/2023, pois as vagas não são apuradas durante o certame, mas somente no dia do encerramento deste. Durante a condução do processo seletivo há apenas expectativa de direito quanto à existência de vagas ou não. (...)”
5. Recurso conhecido e provido . Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009686-29.2023 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 18/12/2023)

Ademais, não se vislumbra falha da Administração a ensejar o pretendido ressarcimento por preterição, como exigem os arts. 37 e 38 da Lei Complementar nº 911/2019:

Art. 37. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 38. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

[...]

V - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção;

A promoção dos candidatos do CHS 2022, ainda que por ordem judicial, não poderia ocorrer sem a correspondente ocupação de vaga, pois é princípio basilar de direito administrativo que não podem ser preenchidos cargos inexistentes nos quadros da PMES.

A promoção, por sua natureza, é ato que efetiva a ascensão à graduação superior, preenchendo o claro de vagas existente.

A Administração estava, portanto, adstrita a computar os cargos como providos, não havendo discricionariedade para mantê-los em aberto ou criar novos cargos sem lei autorizativa.

Com efeito, durante o processo seletivo, os candidatos possuem mera expectativa de direito quanto ao número de vagas que serão ofertadas ao final, inexistindo direito subjetivo à manutenção de determinado claro de vagas verificado antes da data de encerramento do certame.

Portanto, tendo a Administração Pública agido em estrita conformidade com o disposto no § 2º do art. 14 da LC nº 911/2019, apurando o número de vagas existentes na data de publicação do resultado final do processo seletivo, não se vislumbra o ato ilegal apontado pelo recorrente, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por força do § 11 do art. 85 do CPC, majoro para 12% os honorários sucumbenciais, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.